Tribunal: TJMT
Processo: 1012607-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012607-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO CARVALHO - CPF: 077.993.451-28 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR LOPES LOUREDO - CPF: 654.750.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 980.619.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LIRIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 056.628.861-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LINO GUIMARAES - CPF: 039.328.011-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CARVALHO - CPF: 077.993.451-28 (VÍTIMA), EMANOELI CARVALHO (VÍTIMA), Vanderléia Quilante (TERCEIRO INTERESSADO), Rafaela Alves Scaramal (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOELI CARVALHO - CPF: 030.856.820-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1012607-36.2023.8.11.0003

RECORRENTE: PABLO CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E FEMINICÍDIO – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA GENÉRICA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
qualquer causa excludente de ilicitude, ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Não se revelando nos autos o motivo do crime, não há falar seja ele fútil, até porque não há como valorar uma conduta, reputando-a fútil, ou não, se não se sabe o motivo que lhe deu causa”
[STJ, REsp n. 172.163/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 10/4/2001, DJ de 27/8/2001, p. 418].

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1012607-36.2023.8.11.0003

RECORRENTE: PABLO CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Pablo Carvalho, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, e feminicídio, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual
“requer sejam analisados os autos, de modo a satisfazer o direito de recurso exercido pelo réu em sua autodefesa, com possibilidade de absolvição sumária”
.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1012607-36.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Pablo Carvalho
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e feminicídio, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consoante apurado, no dia
12 de maio de 2023
, por volta de
13h40min
, no interior do estabelecimento comercial denominado Borracharia G4 Pneus, localizado na Rua Francisco Félix, n. 766, Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT,
PABLO CARVALHO
, imbuído de
animus necandi
, com consciência e vontade, impelido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, tentou matar
EMANOELI CARVALHO
, desferindo-lhe golpes com arma branca (faca), os quais gerou ferimentos perfurocortantes consoante Laudo Pericial n. 511.1.02.9151.2023.116581-A01 (Id. 118414910).

Restou apurado no incluso caderno investigativo que o
acusado
e a
vítima
são
irmãos
, bem como o denunciado é usuário de entorpecentes e morador de rua.

Extrai-se dos autos que, na data e local dos fatos,
PABLO
solicitou a
EMANOELI

dinheiro para comprar cigarro
. Desse modo, a vítima entregou a quantia solicitada, ocasião em que informou que a proprietária onde o denunciado dormia na calçada havia pedido para que para ele não mais repousasse ali, pois os inquilinos estavam com medo dele. Em seguida, PABLO saiu do estabelecimento comercial para comprar o cigarro.

Ato contínuo, ao retornar ao local, o denunciado, munido com uma arma branca (faca),
movido apenas por sentimento de crueldade, passou, de surpresa, a golpear a vítima de forma potencialmente letal
. Nesta senda, ao iniciar as agressões, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto
EDSON ROSA DOS SANTOS interveio e tentou defender a vítima
, arrefecendo o ato homicida, tendo sido EMANOELI encaminhada à Unidade de Pronto atendimento – UPA e, recebido eficaz assistência médica após o ocorrido.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, depreende-se que a tentativa de homicídio narrada se deu por
MOTIVO TORPE
, eis que se tratou de
mero ato de crueldade
, sem qualquer tipo de desarranjo concreto a denotar a ação praticada, a qual foi movida por repugnante estado de espírito fratricida e feminicida.

Não bastasse, o crime se consubstanciou mediante
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
, consistente na
surpresa
, vez que a ofendida estava desarmada e não esperava que, em plena via pública, sem qualquer desentendimento aparente, seu próprio irmão a atacaria com golpes de faca, apenas sobrevivendo porque terceiro conseguiu afastar o executor.

Ressai presente também a qualificadora do
FEMINICÍDIO
, eis que o crime de homicídio tentado foi praticado contra mulher,
em situação de violência doméstica e familiar (irmã) e em claro menosprezo à condição de mulher da vítima
, a bem denotar a situação de vulnerabilidade que se encontra em vista de seu gênero dentro da relação familiar”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, em decisão bem fundamentada, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória, assim consignando:

“Constato, outrossim, que o acusado permaneceu em silêncio durante a fase inquisitorial (ID 118414901 - Pág. 26)

No entanto,
Pablo Carvalho
, ser inquirido em Juízo
afirmou que foi o autor de 1 golpe de arma branca contra a sua irmã
, porém alegou que não se recordava exatamente dos fatos, vez que estava há 4 dias sem dormir e só usando drogas (crack).

Vejamos o depoimento prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa:
‘verbis’
:

‘(...) Que faz uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes; Que já foi preso e processado; (...) Que estava em São Paulo e voltou para Rondonópolis; Que quando foi procurar a vítima, tinha uma semana que estava aqui na cidade; Que foi no local de trabalho do cunhado para conversar com ele; Que é morador de rua; Que trabalha e tem conhecimento; Que o que estraga o depoente é a droga;
Que antes dos fatos, já estava há 4 dias sem dormir
;
Que foi no local de trabalho do cunhado para pedir dinheiro para usar drogas
; Que estava totalmente fora de si; Que hoje estando sóbrio recorda-se dos fatos;
Que foi um fato inesperado
; Que arrepende-se muito do que fez;
Que depois de 4 dias usando drogas direto, não sabe exatamente o que aconteceu
;
Que não sabe qual foi a motivação
;
Que foi apenas uma facada
; Que não houve tudo aquilo que falaram; Que ama a vítima; Que não irá mais aproximar-se da vítima, para não causar medo para ela; Que a faca era do estabelecimento do cunhado; Que a mangueira o depoente ligou para lavar as mãos; Que o depoente queria conversar com o Edson, nem era com a vítima; Que o depoente pediu para o Edson ligar para conversar com a vítima; Que não sabe explicar o que aconteceu no momento;
Que sabe que partiu para cima da vítima e desferiu uma facada no pescoço dela
;
Que a faca entortou dentro do pescoço da vítima
; Que a faca era da empresa do cunhado; Que a faca dentro da mochila era para uso do depoente nas viagens; Que não tinha consciência do que fez; Que o depoente é viciado em crack; Que nos últimos dias o depoente vem forçando para lembrar; Que reconhece que está errado; Que assume o que fez e que está errado; Que no dia dos fatos estava drogado;
Que no dia dos fatos o depoente estava sob efeito de drogas e quando viu a vítima sentada, sentiu que tinha um demônio dentro dela que iria avançar no depoente
;
Que viu algo nela, que era uma voz na cabeça do acusado mandando matar
; Que estava muito drogado; Que tinha usado crack;
Que não foi no local para matar a vítima; Que o depoente viu algo na vítima; Que por isso que atacou a vítima;
Que foi apenas uma facada na garganta da vítima; Que a faca entortou; Que não se recorda exatamente sobre as facadas; Que quando o Edson chegou, eles começaram a lutar; Que desferiu uma facada na vítima, em seguida, o depoente e o Edson começaram a lutar, inclusive, o depoente tentou golpear o Edson, contudo, a faca estava torta; Que o Edson caiu para trás, nisso o depoente desferiu uma facada no queixo do Edson; Que o Edson e a Emanoeli começaram a bater no depoente; Que a Emanoeli acertou umas cadeiradas no depoente; Que desferiu apenas uma facada na vítima Emanoeli; Que o Edson caiu no chão apenas uma vez; Que não quis derrubar o Edson para ir para cima da vítima;
Que reconhece que desferiu apenas uma facada no pescoço da vítima
; Que arrepende-se muito; Que agora mudou tudo, que deseja ter uma segunda chance; Que todos erram; Que recorda-se de ter falado que iria voltar para terminar o serviço e matar a vítima Emanoeli; Que hoje o pensamento do depoente é de mudança;(...)’
(sic)

Assim, apesar de o acusado alegar que desferiu apenas 1 golpe na vítima, bem como que não se recorda exatamente do que ocorreu, contudo, por tudo que consta do presente feito, verifica-se que o denunciado possuía o
‘animus necandi’
no momento dos fatos, sobretudo,
porque desferiu 2 facadas, uma no peito da vítima e outra embaixo do queixo da ofendida
.

Ademais disso, as demais provas coligidas aos autos, neste momento, são suficientes para demonstrar a autoria e remeter os autos à apreciação do Tribunal do Júri.

[...]

De fato, não obstante o acusado tenha apresentado uma versão um pouco diferente dos fatos, as provas orais carreadas neste processo, tanto na fase inquisitorial, como no correr da instrução criminal sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são suficientes para um juízo de pronúncia, devendo
Pablo Carvalho
ser pronunciado, concedendo ao Tribunal do Júri, por meio de seu Conselho de Sentença o ordinário conhecimento e julgamento dos fatos.

Anoto que, outras provas produzidas nos autos coadunam com hipótese de ser o acusado o suposto autor do crime.

Nesse sentido,
a vítima durante o Inquérito Policial e em Juízo alegou que seu irmão desferiu golpes de arma branca, tipo faca, no pescoço e no peito dela
, restando demonstrado indicativo de autoria delitiva incidindo sobre ele.

Desta forma, torna-se oportuno transcrever as declarações da vítima Emanoeli Carvalho perante este Juízo, vez que a respectiva narrativa demonstra indícios de autoria suficiente para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória. Senão vejamos:

‘Que o acusado é irmão da depoente; Que além do acusado, possui mais 2 irmãs; Que o acusado sempre morou com a avó e a depoente morava com a irmã; Que o acusado já foi internado para tratamento contra a droga; Que teve um tempo que o acusado residiu com a depoente; (...) Que o acusado sumiu por um tempo e depois voltou; Que o acusado morou na casa da depoente por 2 oportunidades; (...) Que tem uma criança dentro de casa e não podia arriscar colocar o acusado dentro de casa; Que não sabe ao certo como a genitora faleceu; Que a genitora faleceu no Rio Grande do Sul; Que a genitora foi assassinada pelo próprio namorado; (...) Que a depoente foi no local de trabalho do esposo, visando evitar que o acusado fosse até sua residência; Que o acusado deixou uma mangueira ligada e estava escorrendo água; Que a depoente teve um mau pressentimento e a depoente levantou e saiu; Que a todo momento o acusado se posicionava atrás a depoente; Que a depoente evita ficar de costa para o acusado; Que o acusado pediu dinheiro para comprar cigarro; Que o esposo da depoente deu dinheiro para o acusado comprar cigarro; Que o corpo da depoente começou a tremer; Que a depoente sentou na cadeira e o acusado parou ao lado;
Que a depoente pegou o celular, nesse momento, o acusado pegou a depoente pelos cabelos e desferiu a primeira facada no peito
; Que a depoente começou a gritar, nisso o esposo veio;
Que em seguida, o acusado desferiu uma facada no pescoço da depoente
; Que o acusado ia para cima da depoente a todo momento;
Que foi atingida no pescoço e no peito
; Que o acusado disse que voltaria para matar a depoente;
Que a facada acertou o osso do peito da depoente
; Que tinha outra faca dentro da mochila do acusado; Que foi tudo muito rápido; Que como a depoente estava com mau pressentimento, ficava olhando para o acusado, para ver se via alguma coisa; Que a depoente achava que o acusado iria roubá-la, não que fosse fazer isso; Que não viu de onde o acusado tirou a faca; Que depois de tudo viram que tinha outra faca dentro da mochila do acusado;
Que a depoente ficou sozinha com o acusado no máximo 5 minutos, foi bem rápido
;
Que não teve discussão
; Que o acusado perguntou da filha e da irmã da depoente; Que o acusado disse que mataria a irmã da depoente; Que o acusado queria saber onde a depoente trabalhava e qual a igreja que frequentava; Que já tinha mais de 3 anos que não tinha contato com o acusado; Que a depoente sempre ajudou o acusado, colocou dentro de casa, mesmo tendo uma filha pequena; Que poderia ter colocado a vida da filha em risco; Que passou pela cabeça da depoente que seria roubada pelo acusado; Que o acusado achou a depoente, porque foi no local de trabalho do esposo; Que a depoente falou para o acusado que a vizinha havia reclamando que ele dormiu na porta da casa dela, nesse momento o acusado aumentou o tom de voz e disse que não tinha medo de nada, inclusive, falou para a vítima chamar a polícia para ele; Que não foi discussão, não foi nada; Que não conviveu muito com o acusado; Que quando o acusado era criança, fez acompanhamento psicológico, por ter perdido a mãe; Que o acusado nunca demonstrou problema mental; Que acredita que o acusado tem raiva da vida; Que o acusado estudou; Que o acusado já trabalhou;
Que o acusado atacou a depoente quando estava sentada
;
Que o acusado segurou a depoente pelos cabelos e desferiu a facada no peito
; Que acredita que o acusado segurou para a depoente não correr; Que foi tudo muito rápido; Que não sabe precisar o que o Edson viu; Que a depoente caiu no chão e o acusado ficou em cima, desferindo facadas; Que mesmo a depoente pegando um banco para se defender, o acusado vinha para cima; Que o acusado não esboçava nenhuma reação;
Que o acusado estava super tranquilo, como se estivesse fazendo algo normal
; Que o marido da depoente desferiu um murro no acusado, para que ele saísse de cima, foi quando conseguiu levantar; Que quando consegui levantar, pegou uma cadeira e bateu no acusado, só que a cadeira caiu; Que a depoente pegou a cadeira e deu para o esposo; Que depois, pegou um banco para se defender;
Que o acusado sempre vinha para cima da depoente
; Que o marido da depoente caiu no chão;
Que o acusado deferiu uma facada no esposo da depoente
; Que não sabe dizer se a depoente acertou o acusado; Que o marido da depoente bateu no acusado para se defender; Que não sabe precisar quanto tempo durou tudo isso; Que tudo começou dentro da empresa e acabou no canteiro da rua; Que as pessoas foram aglomerando; Que as pessoas foram pedindo para parar; Que o acusado saiu andando; Que a depoente estava sangrando; Que acionaram o SAMU e a polícia;
Que o corte no peito foi profundo, atingiu o osso e o músculo
; Que o corte no pescoço não foi profundo; Que a depoente não precisou ficar internada; Que teve o gasto de 1 exame que precisou fazer; Que também teve gasto do medicamento que precisou usar; (...) Que o acusado deixou claro que irá terminar o serviço; Que o acusado não é louco, ele sabe muito bem o que faz; Que tem medo do acusado; Que não vive em paz; Que deseja sair de Rondonópolis; Que não tem paz para viver; Que aceita o botão do pânico; Que ficar falando sobre o assunto deixa a depoente apavorada; Que não dorme, não vive direito depois dos fatos; Que não entende o porquê o acusado fez isso; Que ele sabe de tudo que passaram; Que a depoente só tem o esposo; Que tem medo do acusado, de ficar refém dele o resto da vida; Que a irmã da depoente sabe da audiência; Que o acusado já entrou em luta corporal com a irmã; Que não consegui entender o acusado, o que passa na cabeça dele;’
(sic)

Portanto, analisando minunciosamente as afirmações da vítima, observa-se que as declarações estão em harmonia com o conjunto probatório angariado nos autos, apontando o acusado como suposto autor do delito.

No mais, pelo que se pode notar da narrativa da vítima, ao que tudo indica o acusado percorreu todo o
iter criminis
e, só não se consumou o delito por motivos alheio à sua vontade.

Além disso, existe liame de coerência entre os depoimentos de todas as testemunhas/informante inquiridas durante a instrução probatória, indicando que o acusado é o suposto autor dos fatos relatados na denúncia, ou seja, configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria.

Neste contexto, o depoimento do informante Edson Rosa dos Santos, esposo da vítima, demonstra várias evidências dos fatos narrados na denúncia, cuja circunstância, por si só, leva a pronúncia:
‘verbis’
:

‘Que é convivente da Emanoeli; Que convive com a Emanoeli desde 2012; Que conhece o acusado desde quando ele era criança; Que nunca foi amigo do acusado; Que a vítima nunca teve muito convívio com o acusado; Que o acusado já morou na casa do depoente; Que o acusado morou na casa do depoente por duas oportunidades; Que teve um dia que o acusado dormiu na frente da borracharia; Que o depoente avisou à vítima que o acusado estava lá na frente; Que na noite anterior o acusado tinha incomodado os vizinhos da borracharia;
Que o acusado disse que queria ver a irmã/vítima
; Que o acusado sempre aproximando do depoente; Que o acusado colocou a mochila nas costas e sempre aproximando do depoente; Que o acusado insistia para saber o endereço do depoente; Que o depoente não ficou totalmente de costa para o acusado; Que a vítima ligou e o depoente deu o celular para o acusado conversar com ela; Que a vítima disse para o depoente que estava com um sentimento ruim; Que o depoente foi buscar a vítima para ver o acusado;
Que o depoente foi até o posto de gasolina e deixou a vítima e o acusado sozinhos na borracharia
;
Que o acusado pediu dinheiro para a vítima e ela disse que não tinha
; Que o depoente deu o dinheiro para o acusado comprar cigarro;
Que o acusado abriu uma torneira na borracharia e deixou aberta, nisso, o depoente foi lá dentro desligar
; Que quando o depoente entrou a vítima gritou;
Que quando voltou, o acusado estava furando a vítima com uma faca
;
Que o depoente foi defender a vítima e levou uma facada embaixo do queixo
; Que a Emanoeli gritou de dor;
Que quando o depoente viu, o acusado estava desferindo várias facadas na vítima
;
Que o acusado não queria fazer nada com o depoente, ele queria era a vítima
; Que o depoente caiu no chão 3 vezes e o acusado não fez nada, mesmo tendo oportunidade; Que tinham várias pessoas olhando e ninguém ajudou; Que foram mais de 5 minutos o tempo do crime; Que quando ouviu o grito da vítima, o depoente já correu para ajudar a vítima;
Que quando o depoente chegou a vítima havia sido perfurada por 2 vezes
; Que o depoente já viu logo o sangue escorrendo; Que o acusado falava que iria matar; Que não sabe o porquê disso; Que já ajudaram o acusado várias vezes; Que lutou com o acusado por uns 5 ou 6 minutos; Que na tentativa de defender a esposa, o depoente desferia socos no acusado; Que o acusado se esquivava; Que a faca dobrou;
Que o acusado segurou a vítima pelos cabelos e com a outra mão segurou a faca para golpear a ofendida
; Que a vítima estava sentada em uma cadeira de praia;
Que foram duas facadas, uma próxima ao peito e outra embaixo do queixo
; Que o depoente estava com medo, mas queria salvar a esposa; Que o corte maior foi no peito; Que a todo tempo o acusado queria golpear a vítima; Que o acusado teve chance de fazer algo contra o depoente e não fez, ele queria a Emanoeli; Que o depoente caiu no chão por mais de 3 vezes; Que o depoente falou para a vítima pegar um banco de plástico para se defender, mas não funcionou; Que o depoente desferiu duas cadeiradas no acusado para tirar ele de cima da vítima; Que o depoente não viu de onde o acusado tirou a faca; Que era uma faca de mesa, contudo, ela foi amolada no esmeril, ela estava bem cortante; Que o acusado levou a faca embora e foi apreendida com ele; Que o depoente já estava sem força, o acusado também estava ofegante de tanto lutar; Que o acusado saiu andando tranquilamente; Que o depoente foi socorrer a esposa ligando para o SAMU e para a Polícia;
Que a facada foi próximo da jugular
; Que a vítima ficou com cicatriz;
Que a facada no peito pegou em cima do osso, por isso não matou a vítima
; Que teve que ligar para a polícia 3 vezes; Que os fatos ocorreram na borracharia, local de trabalho do depoente; Que o acusado não sabe onde o depoente e a vítima residem; Que o SAMU chegou e levou a vítima; Que após isso, saíram procurando o acusado; Que o acusado não estava embriagado; Que o depoente não sabe dizer se o acusado estava drogado; Que quando o acusado saiu da borracharia, após o crime ele disse que voltaria para terminar de matar a vítima; Que o acusado deixou claro que iria matar a vítima; Que a vítima ficou muito traumatizada; Que já ajudaram muito o acusado;
Que no momento dos fatos, não houve discussão, não houve nada
;
Que do nada, o acusado tentou matar a vítima
; Que melhoraram a questão de segurança da residência da família, por medo do acusado;
Que o depoente não ouviu discussão, gritos, nada
; Que de início, o acusado só elogiava a vítima; Que em relação ao depoente, não houve tentativa de homicídio, o foco era a Emanoeli; Que o depoente levou só uma facada embaixo do queixo; Que a todo o momento o acusado se voltava para a vítima Emanoeli;’
(sic)

Ademais, colaborando com a versão apresentada em Juízo, pela vítima e pelo informante, têm-se as declarações do policial militar Ademir Lopes Louredo, o qual declarou o seguinte em Juízo:
‘in verbis’
:

‘Que era o comandante da viatura; Que confirma o depoimento prestado perante a Autoridade Policial; Que o depoente fez a abordagem do acusado; Que o depoente não foi no local do crime; Que a guarnição diária que foi no local do crime; Que apenas localizou o acusado; Que o acusado não reagiu, contudo, ele estava bem perturbado; Que o acusado possivelmente, estava sob efeito de alguma substância entorpecente; Que o acusado não estava com sentido normal; Que o acusado não atendeu a voz de prisão de pronto;
Que o acusado falava sobre o fato da irmã dele; Que o acusado dizia que tinha ido ao local matar a irmã;
Que o acusado dizia algo sobre abuso quando ele era pequeno; Que o depoente acredita que era algo da substância que ele havia usado, criando isso na cabeça dele; Que entrevistou apenas com o esposo da vítima; Que a vítima estava na UPA;
Que o esposo da vítima disse que o acusado apareceu no local pediu dinheiro, deixou uma torneira aberta e em um momento de descuido do Edson, o acusado atacou a vítima
; Que o esposo da vítima entrou em luta corporal com o acusado; Que o Edson também ficou com lesão;
Que a faca era da oficina;

Que a faca estava em poder do acusado, no momento da prisão
; Que confirma todo o depoente prestado perante a Autoridade Policial;’
(sic)

De igual forma, foi o depoimento em Juízo da testemunha Júlio Cezar Lino Guimarães, policial militar que atendeu a ocorrência, devidamente compromissado na forma da lei
‘in verbis’
:

‘Que conhece o acusado da ocorrência; Que confirma o depoimento prestado perante a Autoridade Policial; Que a viatura de depoente foi apenas dar apoio; Que realizaram a abordagem do acusado, inclusive, ele estava com uma faca na cintura;
Que no momento da prisão, o acusado disse que tinha ido matar a irmã
; Que o acusado estava muito transtornado; Que o acusado alegava que havia sido abusado sexualmente por ela quando era criança; Que o acusado disse que a vítima teve sorte da faca ter entortado; Que a faca estava torta; Que o acusado começou a citar umas coisas demoníacas; Que primeiramente, o acusado ofereceu uma resistência pacífica, depois ele aceitou; Que não recorda-se do acusado de outra ocorrência;’
(sic)

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento em Juízo da testemunha Adriano Lírio da Silva Júnior, devidamente compromissado,
‘in verbis’
:

‘Que não conhece o acusado, tampouco a vítima; Que conhece o Edson; Que presenciou uma confusão; Que viu uma briga, já no final; Que no dia dos fatos, viu a briga, uma confusão; Que o depoente foi avisado por um cliente, quando olhou já estava no final; Que viu a luta corporal do Edson e do Pablo;
Que viu a esposa do Edson ensanguentada, com uma ferida no pescoço e no peito
; Que o cliente do depoente que pediu o socorro para a vítima; Que confirma o depoimento prestado perante a Autoridade Policial;’
(sic)

Ressalto, ainda, que o Relatório da Equipe Multidisciplinar deste Juízo, acostado ao ID. 118695469 também se reúne mais um elemento apto o suficiente para remeter o acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri à medida que dispõe que o acusado declarou em entrevista o seguinte:
‘verbis’
:

‘Por fim, quanto aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência,
ele respondeu que reconhece ter cometido um ato de crueldade
, justificando:
‘tinha uma raiz de amargura no meu coração’
(SIC), pois, segundo ele, ele já fora estuprado pela irmã, quando ele era criança)’.

Respondeu que se considera culpado pela violência queixada.

Por fim, ele verbalizou que se tivesse a oportunidade de conversar com sua irmã e seu cunhado, pediria perdão a ambos’
(sic).

A psicóloga Rafaela Alves Scaramal, responsável pela elaboração do relatório psicossocial, ao ser inquirida em Juízo, declarou o seguinte:
‘in verbis’
:

‘Que o único contato que teve com o acusado foi durante a entrevista; Que a entrevista com o acusado foi feita de forma virtual;
Que o acusado disse durante a entrevista que o crime foi por uma questão espiritual, não sabe precisar se foi uma crença, um delírio ou alucinação por conta das drogas
; Que pelo fato do acusado estar isolado, a entrevista fica um pouco superficial; Que quando foi entrevistado, ele estava em processo de desintoxicação, por estar detido; Que o acusado e a vítima são irmãos;
Que a mãe da vítima foi assassinada pelo namorado, a facadas
; Que o acusado tinha 2 anos quando a genitora faleceu; Que provavelmente, ele carregou as consequências do que ocorreu; Que a vítima faz terapia;’
(sic)

De igual forma, foi o depoimento em Juízo da assistente social, Vanderléia Quilante, também responsável pela emissão do relatório psicossocial, vejamos o depoimento judicial,
‘in verbis’
:

‘
Que elaborou o relatório com o acusado, sendo esse o único contato com o preso; Que durante a elaboração do relatório, o acusado reconheceu que estava errado; Que o acusado disse que faz uso de substâncias ilícitas; Que o acusado disse que não possuía endereço, pois morava na rua; Que após a entrevista não teve mais contato com o acusado;’
(sic)

Portanto, consoante a prescrição do Artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

Desta feita,
mantenho as qualificadoras
nas quais o acusado foi denunciado, ou seja, Artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino (§2o-A, inciso I – violência doméstica), c/c Artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque as mesmas mencionadas na denúncia só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos conduzem para a qualificação.

Como se sabe, o Júri, em sua soberania é quem compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do Artigo 5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Por tais razões, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de questão manifestamente improcedente que autorize o seu afastamento nesta fase processual.

[...]

Registro, também, que a sentença de pronúncia não é sede própria para análise da existência ou inexistência de eventuais causas de isenção de pena ou exclusão do crime, vez que se reservam, pelas mesmas razões alhures declinadas, ao soberano Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, por ser o Juízo natural e com competência privativa para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, impõe-se a pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária (por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência do acusado), impronúncia (porque há fumus boni iuris de que tenha sido o acusado o autor de eventual crime de tentativa de feminicídio), desclassificação (porque pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual) tampouco em exclusão das qualificadoras constantes da peça inicial acusatória.

Assim, à luz de todas essas considerações, restando demonstrada nos autos a existência dos requisitos legais previstos no Artigo 413 do Código de Processo Penal, opera-se, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o acusado, após este Juízo prévio de admissibilidade da acusação, ser submetido ao soberano e democrático julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, Juízo natural constitucional para os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados
”
.

Compulsando detidamente os autos, não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, qualquer causa excludente de ilicitude, tampouco a manifesta ausência do
animus necandi
a autorizar a desclassificação para outro crime.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila excertos das contrarrazões recursais apresentadas pela 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Sendo assim, nos termos das provas colhidas durante as fases inquisitiva e judicial, inclusive de acordo com a fundamentação lançada pela Magistrada, o recorrente não provou de forma clara e cristalina que agiu sob o manto da excludente da legítima defesa, não se olvidando, outrossim, que não existem provas mínimas quanto a dita agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima.

Desta feita, em que pese o réu, em seu interrogatório, alegar uma excludente de ilicitude, considerando os depoimentos produzidos, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas que estavam presentes no local, não há clareza neste momento processual que possa se verificar a incidência deste instituto.

Indubitável, pois, a existência de indícios suficientes de que o acusado praticou o crime de tentativa de homicídio, quanto mais porque, mesmo se acolhida na íntegra a versão fática trazida pelo réu, resta delineada a existência de excesso doloso de legítima defesa, vez que a vítima estava sentada, em uma cadeira, quando o réu a segurou pelo cabelo e desferiu as facadas, as quais atingiram a região mamária direita, a região supra-hioidiana do lado direito do pescoço e o terço inferior da coxa direita.

Sendo assim, se as provas não deixam evidente que o recorrente agiu sob o manto de excludente de ilicitude, incumbirá ao Tribunal Popular do Júri decidir acerca de sua culpabilidade, inclusive quanto a incidência da referida excludente. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na vanguarda dos Tribunais Superiores:

[...]

Portanto, considerando que o recorrente não comprovou, irrefutavelmente, a tese de legítima defesa, deve esta ser analisada pelo Tribunal do Júri, sendo, impossível, o seu reconhecimento neste momento processual”.

Some-se a isso que o Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer, destacou que
“
a tese apresentada pela Defesa (frise-se, sem qualquer argumento) de que o réu teria agido em legítima defesa, não se mostra suficiente a configurar a excludente de ilicitude, até porque, não há nos autos qualquer outra versão acerca das circunstâncias em que ele teria atingido a vítima com a faca.

Muito pelo contrário, pois o único cenário que foi apresentado, é que o réu foi estava drogado e partiu pra cima de sua própria irmã, pelas costas, por motivos ainda não esclarecidos.

Destarte, o fato da Defesa ter requerido análise dos autos ‘com possibilidade de absolvição sumária’, não autoriza, por si só, o reconhecimento da excludente de ilicitude, especialmente quando sequer se deu ao trabalho de apresentar evidências que embasassem a tese suscitada, de modo que é incabível a absolvição sumária.

[...]

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e não estando evidenciada, de forma inequívoca, a alardeada excludente de ilicitude da ‘legítima defesa’, a manutenção da pronúncia é medida de rigor”
.

Assim, não ficando comprovada, indene de dúvidas, a excludente de ilicitude da legítima defesa ou qualquer outra causa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago à baila profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate

[...]”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5o, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

De igual modo, não há excogitar,
pelo menos na atual fase processual
, em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, uma vez que não ficou demonstrada a ausência do
animus necandi
, devendo, por esta razão, ser mantida a decisão objurgada.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[4]
.

“[...]
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012) [...]”
[5]
.

Fixadas tais premissas, fácil é concluir que agiu com acerto o juízo de origem ao pronunciar Pablo Carvalho, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

De outro giro, pelo conjunto probatório coligido nos autos, não foi possível identificar a motivação do recorrente para a suposta prática do delito.

O próprio Procurador de Justiça, José de Medeiros, destacou que
“o réu estava drogado e partiu para cima de sua própria irmã, pelas costas,
por motivos ainda não esclarecidos
”.

Nesse diapasão, inexistindo base empírica a demonstrar a motivação do delito, deve ser excluída a qualificadora da torpeza, porquanto manifestamente improcedente.

Colho da jurisprudência:

“Não se revelando nos autos o motivo do crime, não há falar seja ele fútil, até porque não há como valorar uma conduta, reputando-a fútil, ou não, se não se sabe o motivo que lhe deu causa”
[6]
.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[7]
.

De mais a mais, ficam mantidas as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, haja vista a presença de indícios suficientes de sua ocorrência.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir a qualificadora do motivo torpe, ficando o recorrente,
PABLO CARVALHO
, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos IV e VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], conservando-se incólumes os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1o/2/2016.

[4]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[5]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

[6]
STJ, REsp n. 172.163/DF, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 10/4/2001, DJ de 27/8/2001, p. 418.

[7]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023